Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027231-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (AGRAVANTE), ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (AGRAVADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de cobranças e averbação na matrícula do imóvel; e (ii) se ocorreu perda do objeto do pedido de tutela de urgência em virtude da alegada rescisão unilateral do contrato e revenda do imóvel a terceiros antes da ciência da demanda pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela existência de cláusula contratual (3.4.2) que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento bancário, contradizendo a conduta unilateral da agravante que rescindiu o contrato sem fornecer a documentação necessária para a formalização do financiamento.

4. A suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a averbação na matrícula do imóvel são medidas necessárias para evitar prejuízo ao agravado, especialmente diante da possibilidade de alienação definitiva do bem a terceiros, o que tornaria inócuo o julgamento da lide principal, caracterizando o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.

5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois eventual comprovação de inadimplência do agravado permitirá a retomada dos atos expropriatórios, sem prejuízo definitivo à agravante, atendendo ao requisito do § 3o do art. 300 do CPC.

6. A agravante não demonstrou de forma cabal os elementos autorizadores da reforma da tutela de urgência, apresentando apenas alegações genéricas e documentos referentes a terceiros estranhos à lide, como a notificação enviada a pessoa diversa do agravado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Em ação que visa a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas e averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a ausência dos pressupostos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3o; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007348-45.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29/08/2018; STJ, AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 1010333-65.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
ANÍSIO DIAS DE SOUZA
, que deferiu tutela antecipada determinando a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis (RGI) para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

Alega a agravante que a tutela provisória deferida perdeu o objeto, pois o contrato objeto da lide já havia sido rescindido e o imóvel alienado a terceiro de boa-fé antes mesmo da citação da empresa no feito originário.

Narra que
“o pedido de tutela de urgência do Agravado PERDEU O SEU OBJETO, haja vista que o contrato foi rescindido e o imóvel comercializado a terceiro de boa-fé, antes mesmo da Agravante tomar ciência da presente demanda”.
Para reforçar sua alegação, a recorrente aduz que a ciência formal da demanda ocorreu apenas em 21/08/2024, enquanto o contrato foi formalmente rescindido ainda em 07/07/2021, após o envio de notificação extrajudicial ao comprador original, conforme documento que foi devidamente recebido em 17/01/2024.

A agravante afirma ainda que o imóvel foi vendido em 31/07/2024 aos terceiros Everton André Hantt e Kátia Karoline Perini, os quais seriam adquirentes de boa-fé. Sustenta, ainda, que não estariam preenchidos os requisitos legais do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo, pois, inadmissível a averbação na matrícula do imóvel de uma ação que perdeu seu objeto e cuja efetividade estaria comprometida por fato jurídico anterior ao ajuizamento da ação.

Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo; a revogação da decisão agravada, e o integral provimento do recurso, reformando-se a decisão que deferiu a tutela antecipada.

Recolhimento do preparo, id. 242588187.

Efeito suspensivo indeferido, id. 245266674.

Contrarrazões, id. 249723656.

Manifestação do agravante requerendo sustentação oral, id. 259378679.

Acórdão julgado em sessão virtual, id. 271410866.

A agravante opôs embargos de declaração, id. 265234784.

Contrarrazões aos embargos, id. 266806790.

Acórdão de julgamento dos embargos, id. 271410866, acolhendo e anulando o acórdão de id. 271410866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 1010333-65.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
ANÍSIO DIAS DE SOUZA
, que deferiu tutela antecipada determinando a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis (RGI) para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

O recurso comporta conhecimento, visto que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravada propôs a presente demanda em desfavor da ora agravante, sob o fundamento de que ambas firmaram o denominado “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá a Unidade Autônoma Futura” (Contrato no 142), tendo por objeto a aquisição do imóvel descrito e caracterizado nos autos, pelo valor global de R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais).

Segundo narra à parte autora na inicial, o ajuste contratual contemplava o pagamento de valor a título de entrada, bem como a quitação do saldo remanescente mediante financiamento a ser formalizado por ocasião da entrega das chaves, o que ocorreria após a regularização registral do imóvel.

Sustenta, todavia, que a agravante, Rodobens, não teria providenciado a entrega da documentação indispensável à formalização do financiamento habitacional, tampouco teria observado, no caso concreto, a política interna de não incidência de correção monetária que teria sido aplicada em situação análoga, relativa à aquisição de unidade distinta (Casa no 157).

Como desdobramento desses fatos, aduz que a impossibilidade de viabilizar o financiamento pactuado ensejou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da empresa requerida, ora agravante.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“ [...]
D E C I D O:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Noutro norte, o artigo 294, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (
cautelar
ou
antecipada satisfativa
) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - DEMONSTRADO. - Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência
- Tendo em vista que o objeto da ação é a própria resolução do contrato, não se mostra plausível exigir-se da parte que continue pagando as parcelas vincendas"
(TJ-MG - AI: 10000220247969001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifo nosso).

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Insta ressalta que o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à parte ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente

o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial (Id.154314816, pág.19 -
item 'd'
) e, via de consequência, determino a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, oriundas do contrato discutido nestes autos (Contrato no142), sob pena de aplicação de
astreintes
, em caso de descumprimento, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, ordeno a expedição de ofício ao RGI desta Comarca, para que, procedam-se com as anotações às margens da matrícula do imóvel, acerca do ajuizamento desta demanda, até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).

De outro norte,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido no (Id.154314816, pág.19 -
item 'c'
), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO MOMENTO IMPRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no momento impróprio incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que "a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação" (REsp: 121368/ES). No entanto, ante a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessários ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial em primeiro grau acerca de tais questões, sob pena de configurar supressão de instância”
(TJ-MG - AI: 10000211235635001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021) (grifo nosso).

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5o, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre
tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada
, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da alegada perda do objeto do pedido de tutela de urgência, em virtude da rescisão unilateral do contrato e da revenda do imóvel a terceiros, antes mesmo da ciência da demanda pela Agravante.

A tutela antecipada deferida pelo juízo de origem baseou-se na probabilidade do direito, derivada da cláusula 3.4.2 do contrato, que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento. Essa previsão contratual contradiz a conduta unilateral da agravante ao rescindir o contrato sem fornecer a documentação necessária para formalização do financiamento.

“3.4- A PARTE B do Preço deverá ser paga até a data do vencimento referida no item II do Quadro V do "Preâmbulo", observada a possibilidade de antecipação indicada na “OBS 4” daquele, por meio de recursos próprios do COMPRADOR ou Financiamento Bancário junto ao Agente Financiador da obra. Em optando o COMPRADOR pelo pagamento da PARTE B por meio de financiamento bancário com Agente Financeiro de sua escolha, no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ("SBPE") ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ("FGTS"), deverá subscrever o respectivo contrato de financiamento perante a instituição financeira no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que dele for exigida tal providência pela VENDEDORA.

3.4.2- Na hipótese do COMPRADOR
optar pelo pagamento da PARTE B do preço por meio de financiamento bancário
, e
havendo na oportunidade quaisquer pagamentos em aberto com relação às obrigações da PARTE A
(parcelas vencidas e/ou vincendas),
deverá ele, COMPRADOR, cumprir com a totalidade das obrigações de pagamento, ou então, incluir o saldo da PARTE A no financiamento que vier a pleitear perante a instituição financeira, NÃO se eximindo de nenhuma forma da obrigação de pagamento assumida.
”
(destaquei)

O agravado demonstrou que a ausência dessa documentação inviabilizou a conclusão do financiamento e comprometeu sua capacidade de cumprir o contrato. Tal situação, em cognição sumária, reforça a plausibilidade de suas alegações e a necessidade de intervenção judicial.

O doutrinador Fredie Didier Jr. ressalta que a probabilidade do direito consiste na análise sumária de elementos que permitam inferir, de forma razoável, a plausibilidade da pretensão do autor, sem necessidade de exame exauriente dos fatos e provas. Segundo Didier, “
a tutela de urgência é instrumento processual que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, protegendo o direito ameaçado enquanto não se atinge a decisão final
” (Curso de Direito Processual Civil, 2020, vol. 2, p. 623).

Nesse sentido, o agravado busca evitar que o imóvel seja alienado definitivamente a terceiros, o que poderia tornar inócuo o julgamento da lide. A manutenção da decisão agravada assegura que os direitos do consumidor sejam preservados, evitando o risco de prejuízo irreparável, conforme preceitua o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme o § 3o do artigo 300 do CPC, deve-se observar a reversibilidade da medida, sob pena de a tutela não ser concedida:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior reforça que a antecipação de tutela exige um juízo de verossimilhança, sendo cabível quando, além da probabilidade de direito, a demora na prestação jurisdicional puder causar dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente (Curso de Direito Processual Civil, 2021, vol. I, p. 542).

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 300 do CPC, observando que a suspensão das cobranças e a averbação na matrícula do imóvel não geram prejuízo irreparável à agravante, mas protegem o agravado contra eventuais atos de disposição do bem.

Ademais, no contrato entabulado entre as partes, existe a cláusula (3.4.2) que permite a inclusão de eventuais valores em aberto junto ao financiamento, de modo que a rescisão contratual, sem a comprovação de que a referida cláusula tenha sido observada, torna necessária a intervenção judicial.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas destinadas a resguardar direitos de consumidores devem prevalecer em situações de desequilíbrio contratual:

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para evitar a alienação de imóvel objeto de litígio, quando o deferimento da medida é essencial para preservar os direitos do consumidor, diante de indícios de desequilíbrio contratual
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Ademais, a decisão agravada não gera prejuízo irreparável à Agravante nesta fase processual. Caso se demonstre, no curso da instrução, que o Agravado efetivamente descumpriu suas obrigações contratuais, será plenamente possível dar prosseguimento aos atos expropriatórios sem qualquer impedimento permanente, dado o caráter provisório das medidas concedidas.

O provimento antecipado concedido em favor do agravado limita-se a suspender as cobranças e assegurar a anotação na matrícula do imóvel, medidas que têm caráter provisório e visam proteger direitos do agravado sem comprometer a eficácia de eventual decisão favorável ao agravante no mérito.

A doutrina reforça que a irreversibilidade do provimento antecipado é critério essencial para a negativa de tutela de urgência:

“A antecipação de tutela somente deve ser indeferida quando puder resultar em situações irreversíveis para a parte contrária, condição que não se verifica na suspensão de obrigações temporárias, passíveis de reversão ao término da lide.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2021).

Destarte, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois eventual comprovação de inadimplência do Agravado permitirá a retomada dos atos expropriatórios, garantindo à Agravante a execução de seus direitos, sem prejuízo definitivo.

Por derradeiro, cabe ressaltar que o ônus de demonstrar, de forma cabal, os elementos autorizadores da reforma da tutela de urgência recai sobre a parte que a requer, sendo inadmissível sua concessão com base em alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas, como ocorre no presente caso.

Observa-se, ainda, que a agravante não trouxe elementos concretos que comprovassem a perda do objeto da ação ou a inexistência de risco ao agravado.

Suas alegações baseiam-se em documentos referentes a terceiros estranhos à lide, como a notificação enviada ao Sr. Marcelo de Jesus Santos.

Conforme bem salientado pela doutrina:

“O ônus de demonstrar, de forma cabal, os elementos autorizadores da tutela de urgência recursal recai sobre a parte que a requer, sendo inadmissível sua concessão com base em alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2021).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pretende o recorrido a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel de forma que não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas. (N.U 1007348-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, eis que não demonstrado o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025